Tribunal: TJDFT
Processo: 0711618-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711618-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA AGRAVADO: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, denota-se que o Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em 23/04/2021, por meio da decisão de ID 89622516, se pronunciou acerca do pedido de reconsideração da decisão agravada, rejeitando-o. No ensejo, somou às razões de decidir anteriormente delineadas que: “(...) Acrescento que, ainda que o exequente pretenda apenas a imissão na posse do imóvel, tenho que esta violaria a ordem de preferência prevista no art. 797, caput e parágrafo único, do CPC, a saber: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Isso porque consta do registro do imóvel penhora precedente determinada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, no processo n. 2009.01.1.042648-9, em favor dos credores Erivonaldo Rufino da Silva e Vanessa Ribeiro (R.6-13264). Nesse passo, conforme parágrafo do artigo supramencionado, esses credores conservam o título de preferência da penhora. E, segundo consta da averbação, a dívida executada naqueles autos supera o valor da avaliação do imóvel. (...)” Diante desse fato novo e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE, eis que o conteúdo da nova decisão, sobretudo do trecho acima transladado, tem o condão de possivelmente repercutir no deslinde dessa controvérsia. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio poderá implicará na análise tanto da tutela de urgência quanto do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator